Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-45.2007.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001242-48.2007.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

APELADO: MARIA GIZELDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. INTERESSE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
É possível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública. Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas causas de interesse meramente patrimonial da Fazenda Pública sem repercussão relevante no interesse público de modo a justificar a intervenção prevista no art. 178 do CPC/2015.

2.
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará (Num. 1990281 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da ação monitória nº. 0001242-48.2007.8.14.0046 ajuizada em seu desfavor por
MARIA GIZELDA DA SILVA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação monitória contra o Município de Abel Figueiredo. Narra a autora ser credora do Poder Público Municipal no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em face do recebimento dos cheques nº 001411 e nº 001412 emitidos em 06/09/2004, no valor de R$6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais) cada.

Aduziu em que pese o prazo para a propositura da Ação de Execução, previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85 estar expirado, retirando dos cheques a qualidade de título executivo, mantem-se, contudo, a liquidez e certeza do crédito que possibilita a sua cobrança por meio da Ação Monitória.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Poder Público ofereceu manifestação (Num. 1990279 - Pág. 1).

Sobreveio sentença julgando provida a ação (Num. 1990281 - Pág. 1 e 2, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE, o pedido formulado com a inicial para condená-la a pagar ao Requerente a quantia devida a ser apurada em execuço, corrigida monetariamente desde o inadimplemento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citaço, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, com fulcro no art. 701, §2º, do CPC.

Condeno também o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenaço.

P.R.I

Rondon do Pará, 09 de outubro de 2018.

José Jonas Lacerda de Sousa

Juiz de Direito Titular”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal, interpôs
recurso de apelação
(Num. 1990282 - Pág. 1 a 5), aduzindo que a sentença é nula, uma vez que a intervenção do Ministério Público no processo seria obrigatória.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade (Num. 1990283 - Pág. 1 e 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2466004 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do apelo (Num. 2597400 - Pág. 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside no inconformismo do Município de Abel Figueiredo contra a sentença, aduzindo ser a mesma nula, uma vez que seria necessária a intervenção do Ministério Público na lide.

Pois bem, em relação a alegação de nulidade do processo pela ausência de intervenção do Órgão Ministerial de primeiro grau no feito, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Não é o simples fato de estar em juízo uma pessoa de direito público que torna obrigatória a intervenção ministerial, exatamente porque a causa não se confunde com o interesse público. O interesse ministerial não está configurado apenas na defesa da correta atuação da lei, mas na defesa do indisponível interesse da sociedade.

Nesse cenário, a discussão sobre dívida cobrada da Fazenda Pública foge desse conceito de interesse público, por denotar que o interesse da causa não se estende para além da pessoa jurídica de direito público.

Portanto, esta afastada a obrigatória participação do Ministério Público no que diz respeito à ação de cobrança contra o Poder Público, tendo em vista que a pretensão não se submete à regra do art. 178 do CPC/2015.

De mais a mais, em que pese a não intervenção do
parquet
de 1ª instância no processo, como
custos legis
, antes da prolação da sentença, não há que se falar em nulidade, se não houver prejuízo para as partes, como é o caso dos presentes autos.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial nos seguintes termos:

“(...) Nesse sentido, entendo plenamente possível o julgamento da Ação Monitória sem a intervenção do Ministério Público ainda que promovida em face da Fazenda Pública, além disso, o direito em debate constitui matéria meramente patrimonial.

Assinale-se ainda, a exigibilidade do título, em razão de haver decorrido cinco anos, o prazo para ação monitória em caso de cheque ou promissória pelo qual o autor consegue cobrar um título sem força executiva, para a constituição de título executivo judicial. A ação é instruída de prova escrita e suficiente para demonstrar a existência da dívida.

Dessa forma, compreendo que não há razões para declaração de nulidade da sentença prolatada pelo Magistrado de 1º grau, por conseguinte, se encontra em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, nos termos da fundamentação ao norte.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020